Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-49.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do CP, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06) e violação de domicílio (art. 150, § de 1o, do CP), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A pena foi fixada em 10 meses e 6 dias de detenção em regime semiaberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O réu foi absolvido na origem quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e vias de fato (art. 21 do DL no 3.688/41). Em grau recursal, a Defesa postulou a absolvição pelos dois delitos remanescentes, bem como, subsidiariamente, a mitigação do regime prisional e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e de violação de domicílio em contexto de violência doméstica; e, (ii) estabelecer se, em caso de absolvição, deve ser revogada a condenação ao pagamento de danos morais e as medidas protetivas anteriormente impostas.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por insuficiência probatória é medida que se impõe quando a prova dos autos não é capaz de produzir certeza quanto à existência do dolo específico necessário à configuração do crime de ameaça, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos externos e objetivos, o que não se verifica no presente caso.

5. Se as versões prestadas pelos policiais militares ouvidos em juízo não confirmam a narrativa da vítima quanto ao uso de arma branca, à prática de ameaças ou à ocorrência de dano na porta de entrada, fragiliza-se os elementos de corroboração exigidos para condenação.

6. A dinâmica relacional entre as partes, marcada por reconciliações frequentes e trânsito consentido do réu na residência da vítima, somada à posse da chave do imóvel, enfraquece a tese de ingresso clandestino, elemento típico indispensável à configuração da violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP).

7. Se a sentença, ao absolver o réu de outros delitos narrados com base na mesma matriz fática, reforça a existência de dúvida relevante sobre os fatos e torna incompatível a manutenção de condenações seletivas com base em fragmentos isolados do depoimento da vítima, ela deve ser reformada.

8. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando o conjunto probatório é insuficiente para afastar dúvida razoável quanto à autoria, materialidade ou elementos subjetivos dos delitos imputados.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.